Tribunal: TJMT
Processo: 1011695-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011695-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ALTINA DE SOUZA RAMOS - CPF: 138.127.341-68 (AGRAVADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), FRANCIELY ALVES FRANCO - CPF: 039.328.151-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO LIMITADA AO PROCESSO ESPECÍFICO. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Instituição Financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$ 162.987,18 e determinou o depósito, sob pena de multa, sob alegação de inexigibilidade da obrigação em razão de acordo judicial firmado em processo conexo, bem como excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo judicial homologado em processo conexo opera quitação total também em relação ao presente cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há excesso de execução nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transação deve ser interpretada restritivamente, limitando-se aos termos expressamente pactuados, conforme art. 843 do Código Civil.

4.

Os processos, embora conexos e com causa de pedir remota semelhante, possuem pedidos distintos, sendo um voltado à anulação contratual e outro à consignação em pagamento cumulada com indenização.

5.

A análise documental demonstra que houve negociação prévia para quitação conjunta das demandas, expressamente rejeitada pela parte autora.

6.

O acordo firmado posteriormente foi restrito a um dos processos, conforme confirmado por comunicação entre os patronos, afastando a alegação de quitação ampla.

7.

A conduta do agravante viola a boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ao tentar ampliar os efeitos de acordo sabidamente limitado.

8.

O alegado excesso de execução não foi comprovado, inexistindo demonstração de erro aritmético ou violação à coisa julgada capaz de afastar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

9.

Os cálculos homologados refletem corretamente a atualização de valores descontados indevidamente, conforme título executivo judicial transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A transação judicial deve ser interpretada restritivamente, produzindo efeitos apenas nos limites expressamente pactuados. 2. A quitação conferida em acordo celebrado em processo específico não se estende a demandas distintas quando ausente previsão expressa. 3. Configura violação à boa-fé objetiva a tentativa de ampliar os efeitos de acordo em contradição com a conduta anteriormente adotada. 4. Impugnações genéricas não afastam a presunção de correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 843; CPC, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0017905-07.2015.8.11.0003, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 162.987,18 e determinou o depósito imediato sob pena de multa.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação. Alega que as partes celebraram acordo judicial no processo conexo (no 0004046-84.2016.8.11.0003), no qual foi dada quitação "plena, geral, irrevogável e irretratável" quanto aos objetos da lide, que versavam sobre os mesmos contratos bancários. Subsidiariamente, aponta excesso de execução de R$ 30.300,38, alegando erro no termo inicial dos juros e inclusão de parcelas não descontadas.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido liminarmente (id 357977860), fundamentado no risco de constrição patrimonial e na necessidade de analisar a extensão da quitação do acordo.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 361633898). Preliminarmente, defende a intempestividade do recurso (ponto superado pela análise do calendário forense). No mérito, afirma que o Banco age com má-fé ao tentar estender um acordo de R$ 34.500,00, que versava exclusivamente sobre danos morais em um dos processos, para quitar uma dívida de mais de R$ 160.000,00 referente à devolução de parcelas descontadas indevidamente por mais de 10 anos. Colacionou e-mails trocados entre os patronos que comprovam que a proposta para quitação de ambas as demandas foi rejeitada pela autora e que o acordo final foi restrito a apenas um dos processos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar se o acordo homologado nos autos no 0004046-84.2016.8.11.0003 opera o efeito de quitação total também em relação ao presente cumprimento de sentença (no 0017905-07.2015.8.11.0003).

Embora as ações tenham tramitado em apenso e possuam a mesma causa de pedir remota (a nulidade dos contratos), os pedidos e as execuções são distintos.

Em síntese, a ação anulatória (no 0004046-84.2016.8.11.0003) focou na nulidade dos contratos.

Enquanto o processo de no 0017905-07.2015.8.11.0003, cerne desta discussão, tratou da consignação em pagamento, inicialmente realizado pela parte agravada e do ressarcimento por danos morais sofridos.

A fim de contextualizar, colaciono os dados dos contratos discutidos:

Inclusive nos autos da ação anulatória de no 0004046-84.2016.8.11.0003 foi questionada a litispendência, com os autos da consignatória c/c indenizatória de no 0017905-07.2015.8.11.0003, no entanto, a questão foi afastada considerando o apensamento dos processos e que tratam de pedidos diversos.

Compulsando ambos os processos, verifica-se que foram sentenciados conjuntamente, em sentença única, conforme se vê da sentença de id 55638811 dos autos da anulatória (Feito de no 0004046-84.2016.8.11.0003). Veja-se:

Na anulatória de no 0004046-84.2016.8.11.0003, o juízo singular declarou nulos os contratos, determinou a restituição do indevidamente descontado, enquanto na consignatória c/c indenizatória de no 0017905-07.2015.8.11.0003 foi determinado o levantamento dos valores em favor da agravada e ressarcimento por danos morais.

Observa-se que a minuta do acordo apresentada nos autos da anulatória indicou apenas aquele feito.

O Código Civil, em seu art. 843, dispõe que a transação se interpreta restritivamente. Ao analisar a prova documental trazida pela agravada em contrarrazões, verifica-se um fato crucial, que deve ser substancialmente considerado, a negociação prévia.

O e-mail enviado pelo patrono do Banco (id. 148987247 dos autos da consignatória – autos de origem) propôs o valor de R$ 33.500,00 para "quitação integral de ambas as demandas". Esta proposta foi expressamente rejeitada pela advogada da autora, sob o fundamento de que os valores descontados (restituição material) ainda não haviam sido calculados e seriam muito superiores. Em resposta a patrona da agravada enviou o seguinte:

Posteriormente, as partes firmaram acordo de R$ 34.500,00 apenas nos autos da anulatória (no 0004046-84.2016.8.11.0003). Questionado via e-mail se o valor se referia apenas àquele processo, o representante do Banco confirmou:
"Correto, Dra. a proposta que o Banco Pan nos disponibilizou foi referente ao processo acima em questão"
(Processo 0004046-84.2016.8.11.0003).

Portanto, a tese de "quitação geral da relação jurídica" esbarra na boa-fé objetiva (art. 5o do CPC). O Banco, tendo plena ciência de que a autora recusou a quitação conjunta e tendo anuído com um acordo específico em um dos processos, não pode agora, em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), alegar que aquele pagamento quitou ambas as obrigações.

Quanto ao alegado excesso de execução, o juízo de origem agiu acertadamente ao remeter os autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar e imparcial.

O Agravante não logrou demonstrar erro aritmético evidente ou violação à coisa julgada na conta homologada, limitando-se a impugnações genéricas que não se sobrepõem à fé pública do contador judicial.

O valor de R$ 162.987,18 reflete a atualização de descontos indevidos realizados ao longo de anos, acrescidos de juros e correção, conforme determinado no título executivo judicial transitado em julgado.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor, devendo o cumprimento de sentença prosseguir regularmente para a satisfação do crédito alimentar da Agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026